Tribunal: TJDFT
Processo: 0001580-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, o réu da prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o reconhecimento fotográfico é válido e se há provas a respeito da autoria e da materialidade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Examinando os autos de reconhecimento de pessoa anexados ao caderno processual, constata-se que o procedimento previsto no art. 226 do CPP foi observado.3.1. As duas vítimas descreveram detalhadamente as características do suspeito, indicando altura, cor de pele e até mesmo o cabelo e o bigode do acusado. Ato contínuo, foram apresentadas fotografias do réu e de outros três indivíduos com características semelhantes, tendo as vítimas, com segurança e certeza, reconhecido o acusado como autor do roubo. Ao final do procedimento, foram lavrados dois autos de reconhecimento (um realizado por cada vítima), em que consta a assinatura do reconhecedor, de duas testemunhas, do escrivão de polícia e da autoridade policial.
4. A jurisprudência deste eg. TJDFT confere especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual.
5. As declarações das vítimas, além de firmes e coerentes, estão corroboradas em outros elementos dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
6. A jurisprudência pacífica do STJ e deste TJDFT entende, há muito, que a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que existam outras provas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa.Precedentes do STJ e TJDFT.
7. Tendo em vistas as declarações firmes e coesas de ambas as vítimas, o auto de reconhecimento fotográfico que respeitou o procedimento do art. 226 do CPP e as demais provas documentais anexadas aos autos, o recurso deve ser provido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para condenar o apelado a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal.